Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-54.2015.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-54.2015.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA MENDES DE SANTANA

Advogado(s)
:
YURI RODRIGUES DA CUNHA, ANTONIETA SOUZA MADUREIRA

APELADO: ELIANE DA SILVA ESTEVAO

Advogado(s)
:
ANTONIO JUVENAL DE OLIVEIRA BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. CONTRATO E IPTU COMO INDÍCIOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido contraposto de reintegração de posse formulado em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Réu comprovou o exercício da posse anterior e a prática de esbulho pelo Autor, nos termos exigidos pelo CPC/2015 para fazer jus à reintegração postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental juntada pelo Réu foi precária, revelando-se inábil para demonstrar o exercício da posse de modo manso e pacífico, bem como o esbulho alegado, narrativa também não amparada suficientemente por prova oral.

4. Contrato, registro e pagamento de tributos, isoladamente, não comprovam o exercício efetivo da posse, se ausentes atos materiais exteriorizadores do poder de fato sobre o imóvel.

5.
Alegação de anterioridade do título não decide a controvérsia possessória, que se resolve pela prova da situação fática.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação cível desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000400-54.2015.8.05.0124
, em que figuram como apelante UBIRAJARA MENDES DE SANTANA e como apelada ELIANE DA SILVA ESTEVAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.